Tribunal: TJDFT
Processo: 0732086-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732086-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte recorrente alega a ocorrência de fato novo e colaciona documento alegadamente confirmatório das noveis assertivas. Menciona circunstâncias ocorridas depois da apresentação do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em face da decisão de indeferimento da liminar, bem como da expiração dos prazos para a parte agravada apresentar contrarrazões a ambos os agravos. Por essa razão, atenta à regra procedimental posta nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para facultar à parte agravada se manifestar sobre os alegados fatos e documentos novos colacionados pelo agravante aos Ids 51805347 e 51805986, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora